Tribunal: TJMT
Processo: 1008017-53.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008017-53.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 550.678.241-15 (RECORRIDO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1008017-53.2018.8.11.0015 – Sinop/MT

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

RECORRIDOS: ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1. Preliminar de prescrição quinquenal.

2. Mérito.

2.1. Da improcedência do pedido.

A parte apresentou contrarrazões combatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.
Preliminar de prescrição quinquenal.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece acolhida tal preliminar, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida ocupava o cargo de Assistente Social, cuja carreira foi reestruturada pela Lei 568/1999, que promoveu alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1999, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte recorrida, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:

Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrida encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (14/08/2018) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão da recorrida, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças, referente à URV.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021